Tribunal: TJDFT
Processo: 0750597-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750597-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., MERCADO CREDITO HOLDING FINANCEIRA LTDA., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO MASTER S/A, BANCO BRADESCARD S.A., NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO DIGIMAIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, em ação de repactuação de dívidas baseada na Lei de Superendividamento ajuizada em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e outros, indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora, a fim de que fosse determinada a suspensão da exigibilidade das dívidas; a limitação de todos os descontos para pagamento das dívidas a 30% dos vencimentos; a não inclusão do nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito. Em suas razões recursais (ID 66676347), o autor alega que o indeferimento da tutela de urgência vindicada desconsiderou a gravidade da situação financeira exposta, bem como a jurisprudência e as garantias fundamentais aplicáveis ao caso. Defende ser aplicável ao caso a Lei no 10.820/2003 para preservação do direito fundamental ao mínimo existencial previsto no art. 6o, XII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência vindicada na inicial. Preparo não realizado por força do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, face os documentos apresentados pelo agravante em ID 67132945 e seguintes, concedo o benefício da gratuidade de justiça tão somente para análise do presente recurso. Quanto ao mais, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se a controvérsia instaurada em avaliar o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo autor, ora agravante. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado: “AUGUSTO CESAR DE MELO PERISSE ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros, objetivando impor à parte requerida a repactuação de dívidas, decorrentes de empréstimos bancários, deduzindo como causa de pedir suposto estado de superendividamento, para além da limitação da cobrança das parcelas dos mútuos a 30% (trinta por cento) do valor mensal de seus proventos de aposentadoria. A parte autora relatou que é servidora pública aposentada, tendo celebrado com a parte ré diversos contratos de mútuos/empréstimos bancários, além de cartão de crédito, o que comprometeu, de sobremaneira, sua remuneração. Asseverou que o desconto em folha relativo a parte desses empréstimos não estaria observando o limite legal de 30%, uma vez que sua remuneração bruta seria a quantia de R$ 23.275,35. Informou acerca dos diversos contratos celebrados com a parte ré, estimando, aparentemente, débito total no importe de R$ 784.095,55, valor que, inclusive, atribuiu à causa, ressaltando que suas despesas mensais girariam em torno de R$ 13.169,19, de modo que as cobranças perpetradas pela parte requerida estariam a comprometer o seu mínimo existencial. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Requereu a concessão da tutela da tutela de urgência para: 1. Suspender a exigibilidade de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, afastando-se também a incidência de novos encargos moratórios nesse período; 2. Caso não seja este o entendimento do juízo, que seja determinada a limitação dos descontos em 30% do salário líquido da parte autora; 3. Seja determinado que os réus se abstenham de realizar a manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Instruiu a inicial com documentos. É o que importa a relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se amolda à hipótese dos autos. De início, temos que a limitação de descontos de parcelas de mútuo bancário a 30% da remuneração do servidor público não se aplica a toda e qualquer modalidade de empréstimo, mas apenas àquelas cujo pagamento se dá mediante desconto feito diretamente na folha de pagamento do(a) servidor(a). O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo no 1.085, assentou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, os descontos realizados diretamente em conta corrente, eventualmente autorizados pela parte requerente, não estão sujeitos à limitação em questão, devendo, em regra, nesse ponto, prevalecer a manifestação de vontade das partes. No caso específico dos autos, a parte autora não se insurge contra descontos realizados diretamente em sua conta bancária, mas sim os feitos em sua folha de pagamento, que, no seu entender, estaria a extrapolar o limite legal de 30%. Sem razão a parte requerente. Isso porque, na forma do artigo 41 da Lei 8.112/90, “remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”. Veja-se que, em momento algum, a legislação de regência conceitua remuneração como o saldo remanescente de algum valor após a dedução dos descontos legais, de modo que a exclusão de tais consectários (imposto de renda e contribuição previdenciária) da base de cálculo do valor sobre o qual devem incidir os descontos para o pagamento das parcelas do mútuo não merece prosperar. É de se ressaltar, inclusive, que a responsabilidade pela realização dos descontos diretamente em folha de pagamento da parte autora é de seu órgão empregador, que, após a realização dos descontos, transfere essas quantias para os respectivos credores. A requerente informou ser aposentada e que, por se tratar de órgão público, se encontra vinculado aos Princípios que regem à Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal), em especial ao Princípio da Legalidade, gozando seus atos de presunção de veracidade e legalidade. Com efeito, sob esse viés, também é de se presumir que os descontos efetuados pelo órgão em questão foram realizados em estrita observância ao disposto na legislação de regência, não havendo, dessa forma, a probabilidade do alegado direito da parte autora. Feitas essas considerações, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido.” Com efeito, sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que: “De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista - dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 -, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase preambular da ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, somente sobejando viável se cogitar da suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento injustificado do credor.” (Acórdão 1808303, 07216031920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento, esta foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações – impondo ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada – a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi ainda pontuado no referido julgado que a concessão de redução dos parcelamentos, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. A restrição dos descontos com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado se aplica exclusivamente às hipóteses especificadas na legislação especial, e não abrange outros empréstimos livremente pactuados. A respeito, impõe-se rememorar o entendimento de que “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Falece, portanto, o requisito da relevância da argumentação desenvolvida pelo autor agravante, revelando-se inadequada, “initio litis”, a limitação provisória da cobrança das dívidas, seja em folha de pagamento do devedor, seja por desconto direto em conta corrente de empréstimos por ela livremente contraídas. Destarte, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator